Tribunal: TJDFT
Processo: 0732054-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CONCESSIONÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. SOBRECARGA ELÉTRICA. LAUDO PERICIAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO.
1. Estabelecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar que as alegações do consumidor, embora verossímeis, não correspondem à realidade dos fatos ou não lhe asseguram o direito pretendido.
2. Para gerar o dever de indenizar é imprescindível a ocorrência de ilícito civil consistente em falha na prestação de serviço, bem como de dano e do nexo causal entre ambos.
3. Afasta-se o nexo causal quando restar demonstrado que não houve, na data apontada pelo consumidor como dia do evento danoso, desligamento ou interrupção no fornecimento de energia elétrica.
4. A ação regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora, não está condicionada ao prévio pedido administrativo de ressarcimento dos danos, pela unidade consumidora.
5. A reparação dos danos advindos de sobrecarga elétrica comprovada por laudo de empresa de assistência técnica é prova idônea para comprovar o nexo causal e os picos de energia elétrica encontram-se previsíveis e dentro do risco da atividade da concessionária de energia elétrica, que tem o dever de evitar, amenizar ou impedir a ocorrência de maiores danos aos consumidores, com a adoção de equipamentos de prevenção.
6. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora contam-se a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
7. Recurso da autora conhecido e provido.
8. Recurso da ré conhecido e desprovido.